Tribunal: TJDFT
Processo: 0716119-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716119-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA, contra sentença proferida na ação de conhecimento proposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 21755280). Preparo recolhido (ID 21755282). Contrarrazões oferecidas (ID 21755286). Após a interposição do recurso de apelação, por meio da petição de ID 24564276, os patronos da apelante, OLIVEIRA E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA, OAB-DF no 13438, informam a renúncia do mandato, provando a ciência por intermédio da comunicação de ID 24564277 e pedem a indicação dos nomes dos novos advogados para substabelecimento das ações judiciais em andamento. No despacho de ID 24670419, foi determinada a intimação da apelante para que regularizasse sua representação processual. A apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Certidão ID 25222343). Em novo despacho, foi determinada a intimação pessoal da apelante, no derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC (ID 25291323). Intimada pessoalmente (ID 27467273), a apelante novamente deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 28176761). É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe analisar o atendimento aos pressupostos de admissibilidade do recurso. Compulsando os autos, verifica-se que não foi atendido, por duas vezes, o requisito relativo à regularidade da representação processual da parte recorrente. Em observância aos arts. 76, caput, c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, esta Relatoria converteu o feito em diligência, para apresentação do instrumento de mandato do patrono signatário do apelo, conforme despachos retro. Contudo, nas duas oportunidades dadas à parte para sanar a irregularidade, a apelante quedou-se inerte. O art. 104 do CPC determina que “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.” Nessa linha de intelecção, dispõe o enunciado no 115 das Súmulas do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.” Vale ressaltar, ademais, o teor do art. 76, § 1o, do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I – não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II – determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. – g.n. Destarte, como a regularidade da representação judicial da recorrente é um dos requisitos de recorribilidade, não se conhece da apelação se interposta por advogado não constituído nos autos. Forte nesses fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 76, § 2o, I, RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após certificada a preclusão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2021 18:00:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador